Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705070-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE RESCISÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOCUMENTO NOVO. INEXISTÊNCIA. FALSIDADE DOCUMENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA APRECIADA E REFUTADA DE FORMA EXAUSTIVA PELA SENTENÇA RESCINDENDA. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO FRONTAL A TEXTO NORMATIVO SUPERVENIENTE. LEI No 14.230/2021. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. ATO ÍMPROBO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO ARE 843989/PR. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A análise detida da presente ação rescisória e da ação de improbidade administrativa originária revela que todos os documentos mencionados pelo autor e juntados aos autos são anteriores à prolação da sentença rescindenda e foram colacionados no processo de origem, recebendo a devida valoração, ainda que tenha embasado decisão em sentido contrário ao sustentado pelo recorrente. 1.1. Assim, não há prova nova, como também não há prova de falsidade dos documentos que instruíram a ação de improbidade administrativa originária, de modo que se revela improcedente a pretensão rescisória deduzida com lastro no art. 966, VI e VII, do CPC. 2. Quanto ao sustentado erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, inciso VIII, CPC), para fins de cabimento/admissibilidade da ação rescisória, há de se atentar para o §1o do art. 966 do CPC, que expressamente impede a rediscussão sobre ponto controvertido sobre o qual o juiz tenha ou deveria ter se pronunciado. A ação rescisória não se presta ao papel de sucedâneo de recursos e a alegação que se resume à impugnar má apreciação da prova ou a injustiça da sentença, não autoriza o acolhimento da ação rescisória. 2.1. Na hipótese dos autos não merece prosperar a pretensão rescisória com fulcro no art. 966, inciso VIII, CPC, justamente por visar a reapreciação de fatos que representam pontos controvertidos efetivamente apreciados na sentença impugnada, inexistindo fato novo, prova nova, ou erro de fato verificável do exame dos autos. 3. Até o advento do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal no ARE 843989/PR, a jurisprudência passou a admitir a aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021 em condenações transitadas em julgado, especificamente nos casos de ato de improbidade administrativa na modalidade culposa, considerando a retroatividade da norma punitiva mais benéfica no Direito Administrativo Sancionador. 3.1. O referido entendimento, assentado no art. 5o, XL, da Constituição Federal, no art. 9o do Pacto de São José da Costa Rica e no art. 1o, § 4o, da Lei de Improbidade Administrativa, teve consonância no julgamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, mas prevaleceu, em síntese, o entendimento de que a retroação da norma punitiva mais benéfica é direito fundamental exclusivo do Direito Penal, de modo que são irretroativas as novas disposições contidas na Lei no 14.230/2021. 3.2. Quanto à questão controvertida nos autos, a tese que prevaleceu no Pretório Excelso é no sentido de que a vedação à punição por ato de improbidade administrativa culposo, instituída na Lei no 14.230/2021, deve ser observada apenas aos processos judiciais em curso, antes do trânsito em julgado, mediante aplicação do brocardo jurídico tempus regit actum, o que impõe o julgamento de improcedência da presente ação rescisória. 4. Ação rescisória julgada improcedente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 371 do Código de Processo Civil, pugnando pela procedência da ação rescisória, por ter a sentença rescindenda incorrido em erro de fato e estar amparada em prova falsa, ao considerar isoladamente parecer em que era indicado equivocadamente o prazo de 17 (dezessete) dias para realização de pregão, além de haver documento novo passível de infirmar os fundamentos da sentença que levaram à sua condenação. Defende ser inviável a condenação por improbidade administrativa com lastro em responsabilidade objetiva, sem caracterização de dolo específico, como realizado pela sentença rescindenda. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, detectada sua ausência, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento. Todavia, consoante se extrai da certidão de ID 51046863, o insurgente não atendeu à determinação legal de recolhimento em dobro do preparo, transcorrendo in albis o prazo concedido. Assim, está configurada a deserção. A respeito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO RECURSO ESPECIAL NO ATO DA SUA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187 DO STJ. 1. Este Tribunal Superior consolidou o entendimento de que "a ausência de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial, e, portanto, sua deserção" (AgInt no REsp 1.811.652/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 2. Com o advento do CPC/2015, a falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4o, do novo estatuto processual. 3. Na espécie, constatada a irregularidade e devidamente intimado, o recorrente deixou de efetuar o recolhimento em dobro, o que torna inafastável a incidência da Súmula 187 desta Corte. 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2308142/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/10/2023). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). Melhor sorte não colheria o insurgente em relação à exposta inobservância ao artigo 371 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela referida parte, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005